Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-43.2020.8.11.0098
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000922-43.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIZEU ROMERO LOPES - CPF: 460.444.421-87 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº
1000922-43.2020.8.11.0098

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A

APELAD
A
:
ELIZEU ROMERO LOPES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PROCEDENCIA
–

CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Comprovado o crédito
pelo requerido
na conta corrente do autor/apelado
, inconteste
su
a legitimidade

para responder quanto
à
legalidade do
contrato em discussão.

2 -
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo
na modalidade cartão de crédito
,
afigura
m
-se indevidos eventuais débitos efetivados no benefício de aposentadoria ou conta d
o
autor
.

3 -
Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]
. ”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019)
, no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou
o
autor em depositar em juízo o valor
que fora creditado
de forma indevida
em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

4 -
No caso, como o citado valor se encontra à disposição d
o
autor em sua conta desde
a data d
o crédito (
15/06/2020
), ou seja, há mais de
quatro
(0
4
) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos
.

5 -
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

6 -
Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por

ITAU UNIBANCO S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de
Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por

ELIZEU ROMERO LOPES
, para:

“[...] declarar nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida:

1. À restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente e eventuais valores descontados no decorrer do processo, valor este que deverá ser corrigido monetariamente, pelo índice IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo, e com incidência de juros de mora, de 1% ao mês, a contar do respectivo desembolso de cada parcela - Súmulas 43 e 54, ambas do STJ.

1.1 se houver, autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico. 1.2 se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

2. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de
juros de mora. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação [...].”
(Sic. ID nº 251140660).

P
reliminarmente, argui o banco recorrente a sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da lide, por entender que o contrato em discussão foi firmado com o Banco Bradesco S.A.

No mérito, insiste na tese de ausência de responsabilidade quanto à eventual restituição de valores à apelada,
bem como indenização,
porquanto entende que não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes
ou responsabilidade quanto aos supostos danos suportados pelo autor
.

No mais,
discorda da sua condenação nas verba
s
de sucumbência
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença
.

Contrarrazões no ID nº
251140667
, pelo desprovimento do apelo
, com a condenação do requerido/apelante em litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que
o
autor/apelad
o

ELIZEU ROMERO LOPES
ajuizou

ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em face d
o

requerid
o
/apela
nte

ITAU UNIBANCO S.A
,
aduzindo que é titular de benefício previdenciário perante o INSS, o qual recebe junto ao Banco
Bradesco
S.A.

Esclareceu que
no mês de agosto foi informado pelo ajudante de caixa do Banco Bradesco S.A que não poderia sacar a integralidade do seu benefício, uma vez que havia um desconto no valor de R$211,24, originário de um suposto empréstimo na modalidade Cartão de Crédito firmado com o banco requerido
no valor de R$1.492,34
.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada visando a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos descontos indevidos em dobro e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº
251139789
), o requerido arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, por entender que o contrato em discussão foi firmado com o Banco Bradesco S.A.

No mérito,
sustentou a
ausência de responsabilidade quanto à eventual restituição de valores
ao autor
, bem como indenização, pugnando ao final, pela
improcedência da ação

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr.
Marcos André da Silva.

Pois bem.

Da suposta ilegitimidade passiva

Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, porquanto basta uma singela análise do extrato bancário de ID nº
251140152, para constatar o crédito no valor de R$ 1.492,34 relativo ao contrato em dis
cussão
, senão vejamos:

Logo,
comprovado o citado crédito na conta corrente do autor/apelado
originário do banco requerido
, inconteste a
sua
legitimidade para responder quanto a
eventual ilegalidade do
contrato em discussão.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In
casu
, como
o
autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de empréstimo no valor R$1.492,34, devidamente assinado pelo autor e que deu origem aos descontos no seu benefício de aposentadoria.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo em discussão (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência/
nulidade
do contrato e determinou a restituição dos valo
res
de
s
contados ind
e
vidamente de forma simples.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
–
PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
. ”

(TJMT – RAC Nº 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar
na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus
da
sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
. ”

(TJMT – RAC Nº 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, razão assiste a
o
requerid
o
/apelante.

Isto porque, ainda que tenha ocorrido descontos indevidos no seu benefício de aposentadoria da autora, de se destacar que na hipótese, não restou demonstrado que tal fato tenha
-lhe
causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Se, da simples verificação dos documentos juntados aos autos, é possível depreender as incongruências entre os
documentos pessoais da consumidora e aquele juntado ao contrato fraudulento, fica configurada a falha no dever de cautela por parte da empresa. 2. Não demonstrada a legitimidade do contrato de empréstimo, o fato de a instituição bancária ter transferido valores para a conta da suposta consumidora não é capaz de convalidar o vício.

2. Os contratos de mútuo são vínculos bilaterais de vontade, de forma que o ato unilateral de uma das partes não supre a falta de consentimento da outra.

3. A declaração de nulidade do negócio jurídico implica na total restituição das partes ao status quo ante, tanto em relação à consumidora quanto à instituição financeira. Dessa maneira, tanto a empresa quanto a consumidora deverão restituir as quantias indevidamente recebidas. Não se trata de uma decisão extra petita, mas sim de uma consequência necessária ao deferimento da pretensão de anulação do vínculo.

4. Em relação aos danos morais, é certa a existência de aborrecimentos diante da existência de fraude na contratação de empréstimos bancários, contudo, não existem elementos nos autos a demonstrar ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não sendo, pois, passível de indenização a título de danos morais.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e não provido
. ”

(
TJDF -
Acórdão 1356122, 07025217420208070010, Relator: EUSTÁQUIO DE
CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no
PJe
: 27/7/2021.
Pág
: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, de se destacar que, não obstante tenha
o
autor

reconhecido
em sua
petição inicial e
impugnação à contestação que o valor do citado empréstimo, qual seja,
R$
1.492,34
,
tenha sido creditado em sua conta bancária via TED,
certo é que desde o ajuizamento da ação, em nenhum momento se dignou em consigná-lo em juízo, ou seja,
ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

Aliás, pelo contrário, porquanto intimado para depositar
“[...]
em juízo o valor recebido supostamente indevido em sua conta bancária. Prazo de 15 (quinze) dias [...]”
(Sic. ID nº
251140650), não soube sequer explicar o paradeiro do valor de
R$ 1.492,34
, consoante petição de ID nº 251140652
.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição d
o
autor em sua conta desde o crédito (
15/06/2020
), ou seja, há mais
de
quatro
(0
4
) anos,
tem-se que tal fato também corrobora para a ausência/negativa de condenação do requerido em indenização por danos morais,
visto que no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos
.

Aliás, nesse sentido, colacion
o ementa de
caso semelhante julgado recentemente por esta colenda 2ª Câmara de Direito Privado e de minha relatoria,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE
PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA A AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In
casu
, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019), no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 2.895,62 que fora creditado em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde o crédito (10/08/2018), ou seja, há mais quatro (04) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos, afigurando-se tal situação em praticamente uma indenização de forma indireta.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enr
iquecimento
ilícito
. ”

(TJMT – RAC Nº 1000454-65.2019.8.11.0017, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
06/12/2022
)

Destarte, neste tópico a sentença merece reforma.

Da verba de sucumbência.

No mais,

extrai-se da petição inicial que
o
autor postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de empréstimo, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

b
)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024